Tribunal: TJBA
Processo: 8004687-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004687-26.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: JOSE LIMA DOS SANTOS Advogado(s):EDMUNDO SANTOS DE JESUS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). EXCLUSÃO DE REGISTRO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor. A decisão de origem determinou a exclusão da inscrição de dívida prescrita no SISBACEN/SCR e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade; (ii) definir se é lícita a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN; (iii) estabelecer se a simples manutenção da anotação enseja indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação cumpre os requisitos do art. 1.010 do CPC, pois a instituição financeira impugna especificamente os fundamentos da sentença, expondo razões de fato e de direito que justificam seu pedido de reforma. Rejeita-se, assim, a preliminar de ausência de dialeticidade. O SCR/SISBACEN é um sistema gerido pelo Banco Central do Brasil que armazena dados de operações de crédito, sendo alimentado por informações prestadas pelas instituições financeiras, conforme Resolução nº 2.724/2000 do BACEN. O SISBACEN/SCR constitui sistema público de informações de crédito, de caráter também restritivo, sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor. O art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC veda a manutenção de informações negativas superiores a cinco anos e determina a exclusão de dados relativos a dívidas prescritas. A manutenção de registro de dívida prescrita caracteriza ilegalidade e justifica a determinação judicial de exclusão dos dados. A caracterização do dano moral exige comprovação de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor, não configurado pela simples permanência da anotação, sobretudo diante da existência de outros registros negativos em nome do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º e 1.010; CDC, art. 43, §§ 1º e 5º; Resolução BACEN nº 2.724/2000, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.09.2014; TJ-BA, Apelação nº 8068403-61.2023.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, pub. 29.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8112741-91.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, pub. 20.07.2022; TJ-BA, Apelação nº 8130275-48.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 22.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 8119502-41.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 24.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004687-26.2024.8.05.00011, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelado JOSE LIMA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-238